Tribunal: TJDFT
Processo: 0739451-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739451-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração oposto por MARIO THIAGO GOMES DE SÁ PADILHA em face de acórdão de ID 57032791 que conheceu e negou provimento ao apelo do embargante O feito fora incluído em pauta de julgamento conforme certidão de ID 58178679. As partes peticionaram requerendo homologação do acordo juntado conforme ID 58598893. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 49588668. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 2 de maio de 2024 11:17:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador